Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710181-61.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DIEGO SILVA DE SOUSA, ELISANDRO FARIAS CUNHA, JOSÉ WILLA DA SILVA LUSTOSA, LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS, MARCIO SILVA DE PAULA, NATALIA DANTAS DE OLIVEIRA, RAYRANE LAYSA THAMARA DE FRANCA, SALATIEL NOGUEIRA FIGUEIRA RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. COTAS PARA NEGROS. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/14. I – Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente. II – O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que “candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. III – Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas. IV – A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso. V – Apelações providas. No recurso especial, os recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao apelo, apontam negativa de vigência aos artigos 1o e 3o, § 1o, ambos da Lei 12.990/2014, aduzindo, em suma, que os candidatos negros aprovados nas provas objetivas, dentro do número de provas discursivas de ampla concorrência, não devem ser computados nas provas discursivas reservadas a candidatos negros, sob pena de violação ao princípio da isonomia material do sistema de cotas e a própria política inclusiva da aludida lei. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam afronta ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, § 1o, ambos da Lei 12.990/2014, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Na hipótese em análise, o item 11.7 do edital de abertura do concurso (id. 34570500, pág. 19) disciplinou o número de provas discursivas que serão corrigidas no concurso. Para tanto previu que, respeitado o empate da última posição, seriam corrigidas 2.700 provas dos candidatos da lista de ampla concorrência e 720 provas dos candidatos cotistas negros. Trata-se de previsão observa o princípio da eficiência, uma vez que viabiliza a Administração Pública selecionar os candidatos melhores colocados, seja na livre concorrência, seja nas cotas, para terem a prova discursiva corrigida” (ID Num. 35924763 - Pág. 11). (...) “Importante ressaltar que, conforme relatório apresentado pelo Cebraspe (id. 34570537, pág. 10), na correção da prova subjetiva do concurso objeto da presente impugnação já foram considerados os 40 candidatos negros classificados dentro das vagas previstas no edital na lista de livre concorrência e acrescentadas 40 provas subjetivas a serem corrigidas na listagem de cotas; assim, ao invés de 720 provas subjetivas de candidatos negros, foram corrigidas 760 provas de candidatos negros. Portanto foi observada a reserva de vagas nessa fase do concurso, uma vez que os 40 candidatos negros aprovados dentro das vagas de livre concorrência levaram à correção de mais 40 provas subjetivas dos candidatos cotistas” (ID Num. 35924763 - Págs. 11/12). (...) “Em conclusão, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação dos apelantes-réus, que observaram estritamente o disposto no art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14, uma vez que a lei é expressa ao estabelecer o número de vagas do concurso, que não se confunde com o número definido pelo órgão público como cláusula de barreira, para delimitar as provas discursivas que serão objeto de correção” (ID Num. 35924763 - Pág. 12). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, incisos I e II, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois "É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF." (ARE 1387136 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017